Tribunal: STF
Processo: RE 1558152
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão por meio da qual dei provimento ao Recurso Extraordinário para reformar o acórdão proferido pelo Superior Tribunal De Justiça (AgRg No Habeas Corpus nºº 940.204 - GO Rel. Min. Ribeiro Dantas), e, por consequência, restabelecer o acórdão proferido pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no julgamento da Apelação Criminal n° 5143404- 62.2023.8.09.0011/GO.



    II. Questão em discussão



    2. Inexistência de fundadas razões para o ingresso em domicílio.



    III. Razões de decidir



    3. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.



    4. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes.



    5. No caso concreto, a justa causa para o ingresso domiciliar ficou caracterizada após a atitude suspeita do acusado, o qual, após avistar os policiais militares, empreendeu fuga para dentro da residência. Durante a abordagem, realizada após a tentativa de fuga do réu, os policiais militares localizaram em sua mochila 11 porções de maconha, totalizando o peso bruto de 12,978 kg, além de uma balança de precisão.



    6. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo Regimental a que se nega provimento.



_________



Atos normativos citados: CF/1988, art. 1º, III; art. 5º, X e XI; Lei 11.343/2006, art. 33, caput.



Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 10.5.2016 (Tema 280); STF, HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 24.4.2009; STF, RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 24.3.2020; STF, RE 1.491.517, Plenário, j. 2025.